Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0702182-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME AGRAVADO: TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0707649-56.2017.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença, determinou o cancelamento da averbação realizada na Matrícula n. 297.924. O Agravo de Instrumento foi recebido apenas no efeito devolutivo – Id. 32236502. Após, os terceiros interessados, Vinícius Costa e Délia de Almeida Cruz, informaram nas petições Id. 32585802 e Id. 32987079, que a questão referente à desconstituição da adjudicação discutida no presente Agravo de Instrumento está preventa ao eminente Desembargador Sandoval Gomes, relator dos Agravos de Instrumento 0739544-50.2021.8.07.0000, 073368723.2021.8.07.0000, 0732716-38.2021.8.07.0000 e 0735257-75.2020.8.07.0001, referentes ao Processo n. 0719413-90.2017.8.07.0001. Nos termos do artigo 81 do RITJDFT, “A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Logo, há prevenção do órgão e relator, por isso, o Agravo de Instrumento deve ser redistribuído ao eminente Desembargador Sandoval Gomes, integrante da 2a Turma Cível, mediante compensação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora